Tribunal: STF
Processo: HC 203635
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Bezerra de Melo e outros em favor de Gesse Ferreira Tomaz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 645.401/PB (evento 7, fls. 35-7).
    O paciente foi preso cautelarmente e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO RECONHECIEMNTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da persecução penal.
    2. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. 
    3. Agravo regimental desprovido ”.
    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, segregado o paciente desde 11.6.2013. Apontam que ‘a sentença de pronúncia haja sido prolatada desde 17 de novembro de 2014, i.e, há mais de 06 anos e 06 meses, destarte, havendo extrapolado a razoabilidade o excesso de prazo verificado nos autos’. Asseveram descumprimento da recomendação da Corte Superior para revisar a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Requerem, em medida liminar e no mérito, ‘que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal (…) sendo imperioso o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo (…) sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão’. 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, em relação à alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. (SL 1395 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.10.2020, DJe de 03.02.2021).
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).
    O ato impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, visto que “o lapso de tempo decorrente desde a decisão de pronúncia, embora matematicamente extenso, não caracteriza constrangimento ilegal. Ainda que a decisão que manteve o decreto preventivo tenha sido proferida em 17/11/2014, a ação teve tramitação normal, especialmente se consideradas as peculiaridades da causa”. Ressaltou ‘que o feito é complexo e contou com a participação de mais de um agente. Além disso, na ação criminal, foram determinadas várias diligências, algumas inclusive foram repetidas, como a nova oitiva de testemunhas e o novo interrogatório dos réus, e há pedidos de desaforamentos’. Consignou, ainda, que ‘não cabe concluir que a segregação do recorrente é ilegal em razão do excesso de prazo, na medida em que está cumprindo, concomitantemente, pena relativa a condenações anteriores, conforme guia vigente no sistema SEUU, o que impede a concessão de liberdade provisória’ (evento 7, fl. 37).
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Ademais, de acordo com o Tribunal estadual, ‘verifica-se que a ação teve tramitação normal, coletando-se provas que culminaram na sentença de pronúncia (Id. 9025443, pp. 44/49), a qual manteve o decreto preventivo, sob os mesmos fundamentos, em 17/11/2014. Ressalta-se que, apesar dos acusados, durante seus interrogatórios, estarem representados pela Defensoria Pública, o juízo indeferiu o pedido formulado pelas partes, determinando-se nova audiência para oitiva testemunhal e novo interrogatório dos réus, visando garantir o contraditório e a ampla defesa (Id. 36628521, pp. 32/37). Em seguida, apresentadas as alegações finais, restou proferida a sentença de pronúncia, submetendo os réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 36629113, pp. 53/58). No entanto, nos termos da Ata de Julgamento do Tribunal de Júri, este não se realizou diante da imparcialidade do Corpo de Jurados, sendo, então, requerido pelo Ministério Público o desaforamento, com base no art. 427 do CPP (…) Desse modo, diante da falta de quórum, o juiz presidente adiou a sessão (…) No entanto, em consulta ao sistema integrado de tramitação processual desta Egrégia Corte de Justiça, vê-se que o Desaforamento, sob a Relatoria do Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, julgou improcedente o pedido formulado, em 01/12/2020, sendo publicado em 16/12/2020 ’ (evento 6, fls. 51).
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Monteiro/PB na realização do julgamento, pelo Tribunal do Júri, da Ação Penal nº 0001278-47.2013.8.15.0241.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora